Tribunal: TJBA
Processo: 8001943-80.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO n.
8001943-80.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

EMBARGADA:
DEUSA MARIA REIS

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “
ERROS MATERIAIS
” NO JULGADO
.
PREMISSAS EQUIVOCADAS.

AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE.

CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.656/98.

REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE AUMENTO DAS MENSALIDADES EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE.

TEMA REPETITIVO N. 952, DO STJ
.
VÍCIOS APONTADOS
PELA

EMBARGANTE INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO COERENTEMENTE. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8001943-80.2018.8.05.0191
,
em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.